Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000333-09.2012.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIA DROGASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o interesse do Embargado em aderir ao REFIS e considerando as informações prestadas na petição Id. 22077097, intime-se o Distrito Federal para que tome, com urgência, as providências administrativas necessárias. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora